Tribunal: TJES
Processo: 5000420-52.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer)
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000420-52.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: DANIELA MOREIRA PRATA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000420-52.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - ES18694-A, FABIANO TEIXEIRA DOS SANTOS - RJ141136
AGRAVADO: DANIELA MOREIRA PRATA, ALEXANDRE NOGUEIRA

Advogados do(a) AGRAVADO: GUILHERME FONSECA ALMEIDA - ES17058-A, AUGUSTO CARLOS LAMEGO JUNIOR - ES17514-A
Advogados do(a) AGRAVADO: GUILHERME FONSECA ALMEIDA - ES17058-A, AUGUSTO CARLOS LAMEGO JUNIOR - ES17514-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno, oposto por
Banco Bradesco S/A
, em face da r. decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, em razão da intempestividade (ID 2035390).

Em suas razões, o agravante sustentou (ID 2274641): i) nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação; ii) impossibilidade de liberação da hipoteca existente sobre o imóvel indicado na inicial.

Os agravados apresentaram contrarrazões, oportunidade em que pugnaram pelo desprovimento do recurso (ID 2662946).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 03 de junho de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000420-52.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A

AGRAVADO:
DANIELA MOREIRA PRATA

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

1º VOGAL: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

2ª VOGAL:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Na sessão anterior, pedi vistas dos autos para melhor examinar a questão, tendo concluído por acompanhar o Eminente Desembargador Relator, todavia com algumas considerações a seguir expostas.

Ao analisar detidamente os autos do recurso, constatei que apesar da conclusão do não conhecimento do recurso em virtude da intempestividade, não houve a análise da questão sob a ótica do prazo e data de interposição do agravo de instrumento.

Todavia, no teor da decisão e do voto do Eminente Desembargador Relator, foi reconhecida a preclusão temporal da matéria relativa à liberação da hipoteca, por ter sido decidida anteriormente na concessão da tutela de urgência, sem que houvesse a interposição de recurso pelo agravante.

Desse modo, feitas essas considerações,
acompanho a conclusão do Eminente Relator para reconhecer a preclusão da matéria ventilada no agravo de instrumento e negar provimento ao agravo interno
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000420-52.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - ES18694-A, FABIANO TEIXEIRA DOS SANTOS - RJ141136
AGRAVADO: DANIELA MOREIRA PRATA, ALEXANDRE NOGUEIRA

Advogados do(a) AGRAVADO: GUILHERME FONSECA ALMEIDA - ES17058-A, AUGUSTO CARLOS LAMEGO JUNIOR - ES17514-A
Advogados do(a) AGRAVADO: GUILHERME FONSECA ALMEIDA - ES17058-A, AUGUSTO CARLOS LAMEGO JUNIOR - ES17514-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno oposto em face da r. decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, em razão da intempestividade (ID 2035390).

Inicialmente, afasto a tese de nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação, tendo em vista que para reconhecer a intempestividade recursal, foi exposto, embora de forma sucinta, todos os motivos pelos quais foi reconhecida a preclusão temporal do tema referente à liberação da hipoteca.

Seguem os arestos deste egrégio Sodalício sobre o tema:

Não acarreta em nulidade a fundamentação sucinta se o magistrado tiver esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido.
(TJES, Classe: Apelação, 57160011599, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 05/02/2018).

Não há nulidade por ausência de fundamentação, quando a sentença, ainda que de forma sucinta, expõe os fundamentos que amparam a conclusão alcançada pelo julgador.
(TJES, Classe: Apelação, 5120007785, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018).

No que se refere a alegação de impossibilidade de liberação da hipoteca existente sobre o imóvel indicado na inicial, necessária a transcrição do artigo 507, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

In casu
, a decisão ora recorrida apenas majorou a multa diária fixada em decisão anterior que havia concedido o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos requerentes, ora agravados.

Portanto, a verificação da (in)correção daquela decisão, no que se refere a liberação da hipoteca existente sobre o imóvel indicado na inicial, encontra-se acobertada pela preclusão temporal, não podendo ser rediscutida através desta via recursal.

Segue jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

A pretensão de manter o pagamento do requisitório expedido encontra-se acobertada pela preclusão temporal, porquanto a matéria não foi impugnada no momento processual oportuno. Em razão da regra contida no art. 507 do CPC, não pode o recorrente, posteriormente, rediscutir a questão já decidida.
(AgInt na TutPrv na ExeMS 15.820/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/03/2021, DJe 04/03/2021).

Destarte, deve ser mantido o
decisum
que reconheceu a intempestividade do recurso de agravo de instrumento.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno, mantendo incólume a r. decisão monocrática vergastada.

É como voto.

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFASTADA A TESE DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MÉRITO. PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIA APRECIADA ANTERIORMENTE PELO JUÍZO SINGULAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inicialmente, afasto a tese de nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação, tendo em vista que para reconhecer a intempestividade recursal, foi exposto, embora de forma sucinta, todos os motivos pelos quais foi reconhecida a preclusão temporal do tema referente à liberação da hipoteca. 2. In casu, a decisão ora recorrida apenas majorou a multa diária fixada em decisão anterior que havia concedido o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos requerentes, ora agravados. 3. Portanto, a verificação da (in)correção daquela decisão, no que se refere a liberação da hipoteca existente sobre o imóvel indicado na inicial, encontra-se acobertada pela preclusão temporal, não podendo ser rediscutida através desta via recursal.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.